Tribunal: TJBA
Processo: 8035506-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035506-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PENTERSON TORRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MONICA SILVA

AGRAVADO: PETRANIA TORRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
AUGUSTO DA COSTA BASTOS FILHO, TAILANNE REIS PECORELLI GALVAO

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil.
Recurso de
agravo de instrumento.
I
nventário.
D
ecisão que remove inventariante e nomeia outro herdeiro.
N
ecessidade de observância do devido processo legal.
A
usência de conclusão de incidente de remoção.
Recurso
de agravo
de instrumento
conhecido e

provido
em parte
.

I – Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que destituiu o agravante do cargo de inventariante, nomeando sua irmã para a função, sem a devida conclusão do incidente de remoção instaurado em apenso.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o devido processo legal ao destituir o inventariante sem a conclusão do incidente de remoção específico; e (ii) verificar se o agravante deve permanecer no cargo de inventariante até a devida apreciação do incidente.

III – Razões de decidir

3. A destituição do inventariante exige a instauração e conclusão do incidente próprio, previsto nos arts. 622 a 625 do CPC, com garantia de contraditório e ampla defesa.

4. A decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação do agravante no bojo do incidente de remoção, violando o procedimento legalmente estabelecido.

5. Não há elementos nos autos que indiquem, de forma inequívoca, desídia, má-fé ou qualquer causa grave e imediata que justifique a remoção do inventariante sem a conclusão do devido procedimento.

6. A alegação de nulidade processual por ausência de habilitação de nova patrona não prospera, pois não houve prática de atos processuais entre a petição de habilitação e a decisão agravada.

7. Eventual omissão do juízo quanto à análise de documentos deve ser suscitada perante o próprio juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. A jurisprudência pátria exige a instauração formal de incidente de remoção, em autos apartados, com pleno exercício do direito de defesa, como condição de validade para a destituição do inventariante.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte, para que o agravante permaneça no cargo de inventariante até a devida conclusão do incidente de remoção de nº 8001586-76.2024.8.05.0034, a ser conduzido pelo reconhecidamente Douto Juízo de Primeiro Grau
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de nº
8035506-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
PENTERSON TORRES DE SOUZA

e agravada
PETRANIA TORRES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.